Tribunal: STF
Processo: ARE 1388299
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 22), interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Evento n. 16) ao fundamento de que a incorporação de vantagens percebida pelo funcionário público nos proventos de aposentadoria, na vigência da Constituição de 1969, ocorrera em convergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre aquela matéria.



    O Recorrente sustenta que “[n]ada obstante o parágrafo 2° supra transcrito mencionar que serão atribuídas as vantagens do cargo ou função de maior valor, independentemente de ser ou não aquele exercido quando da aposentadoria, a procedência do pedido representa clara afronta ao art. 102, parágrafo 2°, da EC no 1/1969, porquanto os proventos da inatividade não poderiam superar a remuneração percebida na atividade. 



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável o acolhimento da pretensão recursal.



    O acórdão recorrido (Evento n. 9) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO FEDERAL APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO AOS PROVENTOS. APLICAÇÃO DAS LEIS 1.711/52 E 6.732/79. JUROS DE MORA FIXADOS DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL IMPROVDOS. 



    1 - O cerne da questão limita-se em definir se na data da aposentadoria, desde que cumprido o tempo de serviço exigido em lei, seria necessário que o servidor estivesse no cargo pretendido para se aposentar.



    2 - Nos termos do artigo 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, alterado pela Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, vigente na época, o servidor que haja exercido cargo ou função comissionada por dez anos não consecutivos tem direito a aposentar-se com os proventos equivalentes aos do cargo de maior remuneração, desde que o tenha exercido por dois anos, pelo menos. 



    3 - O reconhecimento dessa prerrogativa não afronta o dispositivo previsto no art. 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 1969, nem é necessário que o servidor, ao aposentar-se, esteja exercendo o cargo em comissão de maior remuneração, para que possa gozar desse direito. Nesses termos a Súmula 179 do extinto Tribunal Regional de Recursos. Precedentes. 



    4 - Diante da omissão da sentença, os juros de mora (contados a partir da citação) serão fixados em 12% ao ano, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes do advento da Medida Provisória nº 2.180-35/2001. Precedentes do STJ. 



    5 - Recurso voluntário e remessa oficial improvidos



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não há contrariedade ao art. 102, § 2º, da Emenda Constitucional 1/69, se os proventos da inatividade superarem a remuneração percebida na atividade, em face de recebimento de vantagem concedida nos termos do art. 180 da Lei nº 1.711/52.



    Nesse sentido:



    Servidor público. Não contraria o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69), o reconhecimento, depois da aposentadoria, de vantagem incorporada aos vencimentos, ainda na atividade.



    (RE 193277, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ 14-03-1997)



    FUNCIONALISMO: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. VANTAGEM DO ART. 180 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO EM FACE DO ART. 102, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRETERITA. SATISFEITO O REQUISITO DE TEMPO, O FUNCIONÁRIO FAZ JUS A AUFERIR PROVENTOS COM AS VANTAGENS DO CARGO EM COMISSAO OU DA FUNÇÃO GRATIFICADA, AINDA QUANDO NÃO MAIS OS EXERCA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA; E QUE O DISPOSTO NO PAR. 2., ART. 102, DA CARTA DE 1969 NÃO COMPORTA ELASTERIO INTERPRETATIVO PARA EXIGIR-SE DO EVENTUAL BENEFICIARIO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM NO MOMENTO DA APOSENTADORIA, QUANDO O TEXTO CONSTITUCIONAL SE REFERE APENAS A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVIDADE, O QUE SIGNIFICA, EM QUALQUER FASE DA VIDA FUNCIONAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF. RE NÃO CONHECIDO.



    (RE 109910, Relator p/ Acórdão CELIO BORJA, Segunda Turma, DJ 08-06-1990)



    O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator